Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706935-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: MAURICIO JOSE DE LIMA, GABRIELA SPRENGER DE LIMA, WORLD MED CARD ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO INDEVIDA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA. DANO MATERIAL CONSTATADO. NOTAS FISCAIS EM DUPLICIDADE. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO SIMPLES. DANOS MORAIS VERIFICADOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pela teoria da asserção, tem legitimidade ativa o titular do plano de saúde que, diante da exclusão indevida da sua dependente e da negativa de atendimento pelo seguro, afirma ter arcado com os valores necessários para o tratamento médico de emergência. 2. O art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009 exige que as operadoras de plano de saúde comuniquem os beneficiários com ao menos 60 (sessenta) dias antes da rescisão. 3. Comprovados os danos aos autores e a indevida exclusão da filha dependente no seguro saúde do pai titular, evidente a responsabilidade solidária dos fornecedores em indenizar o consumidor, conforme art. 14 do CDC. 4. Não há como se aplicar a restituição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a hipótese dos autos não é de cobrança indevida e tampouco se comprova a má-fé dos réus. 5. Verificando-se que determinados valores de despesas médicas foram indevidamente considerados de forma dobrada na sentença, o cálculo dos danos materiais deve ser corrigido para excluir tais repetições. 6. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 7. Deve ser reduzido o montante de indenização por danos morais quando as peculiaridades do caso em comento assim exigem. 8. Sendo a hipótese de sucumbência recíproca, mas não proporcional, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, entre autor e réu, para que recaiam sobre as partes em proporção adequada ao resultado obtido. 9. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, inciso II, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sustentando a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde. Aduz que o fim do contrato se deu em razão de fraude prevista na cláusula 24 do contrato coletivo, em conformidade com o artigo 18 da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; b) artigos 166, 167, 171, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que as partes contratantes devem primar pelos princípios de probidade e boa-fé durante toda a execução do contrato, mas no caso dos autos, em razão da fraude perpetrada pela sociedade empresária recorrida, o contrato é nulo e inválido. Invoca dissenso pretoriano sobre ambos os temas, colacionando ementas de julgado do STJ para ilustrar a sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 53.477. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 13, inciso II, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, nem quanto aos do Código Civil, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). No tocante à aventada divergência jurisprudencial, ressalto que conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a presente demanda não tem como objeto a análise de possível ocorrência de fraude entre a operadora contratada e a pessoa jurídica contratante. Cinge-se a controvérsia apenas à relação jurídica estabelecida entre o plano de saúde e determinados beneficiários” (ID 13246881). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).” (AgInt nos EDcl no REsp 1792904/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). A três, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 53.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009